Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0016770-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA, CANTINA ASA SUL LTDA - ME, LILIANE CARVALHO DOMINGOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao Banco embargado para manifestação acerca da Petição de ID 24281748. Desembargador Eustáquio de Castro Relator